Tribunal: STF
Processo: ARE 1449842
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Paraná opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual neguei provimento ao recurso extraordinário, em razão de o Tribunal de origem ter decidido na linha da jurisprudência desta Suprema Corte.



    O embargante sustenta haver omissão no pronunciamento, em virtude da não aplicação do Tema n. 317/RG, apesar de ter requerido a providência no recurso extraordinário.



    Postula o provimento dos embargos, a fim de que seja determinada a devolução dos autos à origem para observação da sistemática de repercussão geral.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Não assiste razão à embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve qualquer omissão na decisão embargada, vez que toda a matéria trazida no apelo excepcional foi devidamente debatida. 



    Tal como ressaltei, o Colegiado de origem concluiu que a recorrida satisfazia os requisitos necessários para gozar dos benefícios da isenção de contribuição previdenciária, previstos na lei estadual, e que a natureza dessa isenção se assemelharia à isenção da lei federal.



    O entendimento não se afasta daquele do Supremo a respeito da matéria, que já se manifestou no sentido de que a competência legislativa federal para edição de normas gerais (quanto às polícias militares e aos corpos de bombeiros militares) não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição (ADI 4.912, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 24 de maio de 2016).



    Posteriormente, no julgamento da ACO 3.396, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19 de outubro de 2020, o Plenário reconheceu a inconstitucionalidade da alteração promovida pela Lei n. 13.954/2019, nas alíquotas de contribuições previdenciárias a serem aplicadas aos militares estaduais, em razão de a referida legislação federal ter extrapolado a competência para a edição de normas gerais.



    Na sequência, essa convicção foi reforçada, uma vez mais, no julgamento do RE 1.338.750, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.177/RG. 



    Ressalto que, no julgamento da ADI 3.477 (Redator para acórdão o ministro Luiz Fux, DJe de 4 de maio de 2015), esta Corte destacou a possibilidade de os entes (através de legislação própria) concederem isenção de contribuição previdenciária, desde que respeitados os limites estabelecidos na Constituição Federal.



    Por fim, na análise do RE 630.137, piloto do Tema n. 317/RG, o Supremo assentou que o art. 40, § 21, da Constituição Federal, incluído pela EC n. 47/2005, possuía eficácia limitada, cujos efeitos estavam condicionados à edição de legislação infraconstitucional (complementar federal ou lei específica dos entes federados) que regulamentasse as doenças incapacitantes.



    As razões de decidir adotadas nesses precedentes são aplicáveis à presente controvérsia, demonstrando que o acórdão de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência desta Corte.



    Desse modo, é de simples constatação que a decisão embargada abrangeu, adequadamente, os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões da embargante.



    Ressalto que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria regularmente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 14 de outubro de 2020)



    Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional. 



    A recorrente busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, algo que não pode ser acolhido na via recursal eleita. 



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente